Tribunal: TJDFT
Processo: 0706273-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0706273-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX AGRAVADO: GABRIELA COSTA DE MENEZES, WLADIMIR JATOBA DE MENEZES, WLAMIR JATOBA DE MENEZES, GABRIELA JANAINA DE MENEZES LIMA, AILTON CARACOCI DE MENEZES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Associação de Poupança e Empréstimo Poupex contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por Gabriela Costa de Menezes e Outros, em que o d. Juízo a quo indeferiu o pedido de anulação dos atos praticados após a decisão sob o ID 76209167, uma vez que houve a devida intimação da devedora, por meio de sistema, para pagamento voluntário do débito, por se tratar de parceiro eletrônico (ID 82635151 dos autos de origem). Alega a agravante, em síntese, que não houve a publicação, em nome dos advogados que a representa, da decisão que determinou a sua intimação para pagamento do débito, sendo, assim, surpreendida com a penhora de suas contas bancárias. Argumenta ter pleiteado, em contestação, que as intimações ocorressem exclusivamente em nome de advogado indicado na mencionada peça de defesa, de modo que, não atendido o pleito, resta violado o princípio da não-surpresa, o princípio constitucional da publicidade dos atos processuais, contido no art. 5o, LX, da CRFB/88, além de implicar em cerceamento ao direito de defesa e ofensa ao princípio do devido processo legal. Acrescenta que a Portaria Conjunta no 85, de 29 de setembro de 2016, expedida por este Tribunal, define, em seu artigo 2o, a obrigação da parte que requerer o cumprimento de sentença apresentar o nome dos advogados da parte devedora para fins de cadastramento, justamente para se evitar eventual nulidade, o que foi descumprido na hipótese. Assevera que o artigo 523, §2o, I, do Código de Processo Civil prevê que a intimação para o cumprimento da sentença deve ocorrer pelo Diário da Justiça. Salienta que, embora a decisão recorrida mencione a existência de cadastramento da agravante no rol de parceiros habilitados para recebimento de citações e intimações via sistema, de acordo com a Portaria GC 140, de 17/09/2018, dessa Corte, tal intimação não foi feita aos advogados constituídos nos autos. Além disso, afirma que a Portaria em questão não pode e sobrepor aos comandos contidos no CPC. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada a fim de reconhecer a nulidade dos atos praticados após a decisão de ID 76209167. Preparo regular (ID 23704544 e ID 23704545). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Alinhadas essas considerações e em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Nos termos do artigo 5o da Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, “as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2 o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico”. Em conformidade com o disposto no artigo 272 do Código de Processo Civil, a forma preferencial de intimação é o meio eletrônico. Em comentário à referida norma processual Daniel Amorim Assumpção Neves explica que “o meio eletrônico só não é obrigatório porque alguns juízos ainda não têm a estrutura necessária para isso. Oxalá chegue o dia em que todas as intimações sejam realizadas por meio eletrônico.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 3. ed. rev. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm. p. 458). No âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, a Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, considerando o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 246 do CPC, regulamentou o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, determinando, no seu artigo 2o, ser obrigatório o cadastramento das empresas e das entidades, públicas e privadas, nos sistemas de processos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e de intimações, que serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Com efeito, estão excluídas desse cadastramento para recebimento de citações e intimações eletrônicas as pessoas físicas. Ademais, o Provimento 12 de 17 de agosto de 2017, que regulamenta o processo judicial eletrônico no âmbito das unidades judiciais de primeira instância, assim dispõe sobre a comunicação dos atos processuais: Art. 45. Serão publicadas no Diário da Justiça Eletrônico as citações, intimações e notificações de processos em tramitação no sistema PJe. Art. 46. As instituições que gozam de prerrogativa de intimação pessoal serão intimadas através do próprio sistema PJe, dispensada a publicação no Diário da Justiça Eletrônico se não houver partes ou interessados que, por outro modo, devam ser intimados. De acordo com a jurisprudência desta egrégia Corte, fica dispensada a intimação exclusiva pelo Diário de Justiça Eletrônico do patrono cadastrado nos autos, em se tratando de parceiro eletrônico, ainda que exista pedido expresso de publicação exclusiva, senão, vejam-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA. BRB. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Banco de Brasília - BRB está cadastrado como parceiro de expedição eletrônica para intimações e citações no PJE nos termos da Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, comunicações por meio daquele sistema que prevalecem e substituem as intimações via Diário de Justiça - art. 5o da Portaria GC 140/2017 e art. 5o da Lei 11.419/2006 2. Cabe ao aderente do sistema de parceria de expedição eletrônica organizar-se e manter atualizado o cadastro de advogados para ciência dos comandos judiciais. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1315203, 07142710620208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 23/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTEMPESTIVO. ARTIGO 5o DA PORTARIA GC 160 DE 2017 DO TJDFT. ARTIGOS 2o E 5o DA LEI No 11.419/2006. A INTIMAÇÃO FEITA POR MEIO ELETRÔNICO EM PORTAL PRÓPRIO, AOS QUE SE CADASTRAREM PREVIAMENTE NO PODER JUDICIÁRIO, DISPENSA A PUBLICAÇÃO NO ÓRGÃO OFICIAL, INCLUSIVE ELETRÔNICO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu agravo de instrumento manifestamente intempestivo. 1.1. Pretensão do agravante de reforma da decisão. 2. O prazo para a interposição do agravo de instrumento é de 15 dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o do CPC), no entanto, o agravante o interpôs no 16o dia útil, contado após o registro da ciência do agravante no sistema PJE. 3. Apesar do pedido expresso de intimação em nome dos recorrentes, conforme dispõe o artigo 5o da Portaria GC 160 de 2017 do TJDFT, "a comunicação eletrônica "via sistema" dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei". O § 2o do referido dispositivo esclarece que "Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006". 3.1. A referida portaria está em consonância com os artigos 2o e 5o da Lei no11.419/2006, que estabelece que as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio, aos que se cadastrarem previamente no Poder Judiciário (art. 2o), dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. 4. Precedentes deste Tribunal no sentido que a intimação por meio do portal do PJE deflagra o prazo para impugnação ou cumprimento do ato, independentemente de posterior publicação no DJE. 4.1. "[...] 2. A Lei no 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, bem como o Provimento da Corregedoria deste e. TJDFT no 12, de 17/08/2017, que regulamenta o PJE no âmbito das suas unidades judiciais de primeira instância, preveem a intimação por meio de consulta eletrônica da intimação no portal do PJE e, uma vez ocorrida referida intimação, inicia o prazo para a atuação do advogado, independentemente de posterior publicação do ato judicial no DJE. [...] 4. A certificação do ato, a teor do artigo 5o, §1o, da Lei no 11.419/06, possui caráter eminentemente declaratório, pois visa atestar a realização de um ato já ocorrido. Desta feita, sua ausência não torna irregular o próprio ato, no caso, a intimação, uma vez que esta se dá independentemente, nos termos da lei, "no dia em que o intimando efetivar a consultar eletrônica ao teor da intimação". [...]" (07103908920188070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 9/4/2019). 5. Recurso improvido. (Acórdão 1292072, 07151951720208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no PJe: 23/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada., grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DE ADVOGADO. PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA. ADVOGADO CADASTRADO. SISTEMA ELETRÔNICO. PUBLICAÇÃO. ART. 246, §1o CPC. LEI 11.419/06. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 246, §1o do Código de Processo Civil as citações e intimações deverão ser preferencialmente ser efetuadas pelo meio eletrônico. 2. Nesse sentido o artigo 4, §2o determina que "a publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal". 3. Tendo em vista que o advogado já está devidamente cadastrado e que todas as intimações são efetuadas por meio eletrônico não há que se falar em possível nulidade por falta de intimação que venha a ocorrer por pedido de cadastramento exclusivo desse advogado. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1273531, 07147128420208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Nesse contexto, porque ausente a probabilidade de provimento do presente recurso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de março de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora